Tribunal: TJMT
Processo: 1007467-60.2019.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007467-60.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 459.815.231-15 (EMBARGANTE), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), SIRLENE DE FATIMA COSTA - CPF: 063.186.196-31 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA METRON LTDA - CNPJ: 03.941.119/0001-57 (EMBARGADO), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CORREÇÃO DE VÍCIOS – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITO INFRINGENTE.

Corrige-se eventual erro material e omissão, mas mesmo corrigidos, não se altera o entendimento já exposto quando do julgamento da apelação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007467-60.2019.8.11.0003

APELANTES: SANDRO PEREIRA DOS SANTOS e outros

APELADOS: CONSTRUTORA METRON LTDA e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
SANDRO PEREIRA DOS SANTOS e outros
contra acórdão de julgamento de apelação de sentença em AÇÃO DE USUCAPIÃO n. 1007467-60.2019.8.11.0003, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, movida em desfavor de
CONSTRUTORA METRON LTDA e outros
, em que se julgou improcedente o pedido de usucapião e o pedido reconvencional de reintegração de posse.

Os embargantes afirmam que “
os julgadores se equivocaram e trocaram as partes. A referência a “apelado”, na verdade diz respeito aos apelantes, enquanto a menção à “apelante” quer se referir à construtora apelada. Necessária, portanto, a correção, seja a título de obscuridade, seja como erro material, a fim de que em eventuais recursos aos tribunais superiores não haja maiores intercorrências
”.

Dizem que “
A petição inicial está fundamentada em 03 modalidades de usucapião: extraordinária, ordinária e especial urbana. Em relação a essa última, foram demonstrados a utilização como residência, a ausência de outro imóvel de propriedade dos embargantes e que o bem usucapiendo possui menos de 250 m2, consoante matrícula
”.

Sustentam que “
A contradição consiste no fato de que 05 anos (04/06/2010-04/06/2015) ou, por óbvio, 08 anos (04/06/2015 até os dias atuais) são lapsos temporais suficientes à aquisição da propriedade mediante usucapião especial urbana, conforme arts.183, CF, 1240, CC, e 9o, Estatuto da Cidade, diversamente do que foi apontado no acórdão
”.

Asseveram que “
ainda que se considere que a data da fulminação da dívida pela prescrição é marco interruptivo da usucapião, o requisito temporal de 05 anos de posse não precária para a usucapião especial urbana, expressamente reconhecido no acórdão, está plenamente preenchido
”.

Entendem que “
não foi enfrentado o argumento de que, caso se insista na injustiça da posse, o mais correto é o seu enquadramento como clandestina, e não como precária, já que oriunda de compromisso de compra e venda sem anuência do proprietário/apelada. E porque clandestina, teve seu caráter modificado, em razão da residência pública dos embargantes, nos termos do art. 1208, CC, que admite a possibilidade de transformação dos atos clandestinos para posse, depois de cessada a clandestinidade
”.

Citam que “
não houve análise da tese de interversão da posse, seja ela inicialmente precária ou clandestina, para posse justa, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJMT
”.

Aludem que, “
Em terceiro, quanto à invocação de precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, verifica-se que os julgados e até mesmo parte da fundamentação do acórdão foi construída como se os recorrentes tivessem comprado o imóvel diretamente da imobiliária, enquanto, conforme já reiterado, adquiriram o bem de terceiros
”.

Requer o acolhimento dos embargos (id. 184194187).

Decorreu o prazo sem resposta aos embargos (id. 186155699).

Sem interesse do MP (id. 178815337).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
SANDRO PEREIRA DOS SANTOS e outros
contra acórdão de julgamento de apelação de sentença em AÇÃO DE USUCAPIÃO n. 1007467-60.2019.8.11.0003, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, movida em desfavor de
CONSTRUTORA METRON LTDA e outros
, em que se julgou improcedente o pedido de usucapião e o pedido reconvencional de reintegração de posse.

Sobre os erros materiais, corrijo.

Onde se lê: “
O apelado continua na posse dos vendedores
”, deve-se ler: “
A parte apelante
continua na posse dos vendedores
”.

Onde se lê: “
Se a posse advém dos vendedores, e é de ciência do apelado desde sempre, tanto que apresentam o contrato com a inicial, adquiriram uma posse vinculada à posse indireta da apelada
”, deve-se ler: “
Se a posse advém dos vendedores, e é de ciência
da parte apelante
desde sempre, tanto que apresentam o contrato com a inicial, adquiriram uma posse vinculada à posse indireta da apelada
”

Onde se lê: “
O apelado continua a posse de quem comprou originariamente, e tinha ciência da relação obrigacional entre os vendedores e a apelada, de maneira que adquiriu posse precária, ainda mais quando não deu ciência da compra e venda para com a construtora
”, deve-se ler: “
A parte apelante
continua a posse de quem comprou originariamente, e tinha ciência da relação obrigacional entre os vendedores e a apelada, de maneira que adquiriu posse precária, ainda mais quando não deu ciência da compra e venda para com a construtora
”.

Onde se lê: “
Assim, independentemente de se alegar justo título ou boa-fé, a natureza da posse do apelado advém de uma posse precária por livre disposição contratual, não se devendo falar em clandestinidade
”
, deve-se ler “
Assim, independentemente de se alegar justo título ou boa-fé, a natureza da posse
da parte apelante
advém de uma posse precária por livre disposição contratual, não se devendo falar em clandestinidade
”.

Os demais termos utilizados estão corretos, sem erro material.

Os embargantes ainda apontam erro de premissa, pois estaria configurado a usucapião de 5 anos.

No voto ficou consignado período que, realmente, serviria a complementação de usucapião de 5 anos, nos termos do art. 1.240 do CC, servindo o fundamento deste voto, portanto, para complementação do voto de julgamento do apelo:

“[...]
Mesmo que se diga que eventual posse seria contabilizada, portanto, a partir do vencimento da última parcela do contrato entre os vendedores e a apelada, tal ocorreu em 04/06/2010, e, contabilizando um prazo quinquenal, eventual interrupção teria ocorrido em 04/06/2015, assim, até o momento, teria se decorrido 8 (oito) anos de posse que seria justa/não precária, tempo não suficiente para usucapião
. [...]”.

De fato, tal modalidade de usucapião foi suscitada na inicial, entretanto, no acórdão apenas se adentrou na complementação dos prazos de forma hipotética, pois o entendimento que prevaleceu é o de que, “
O apelado continua a posse de quem comprou originariamente, e tinha ciência da relação obrigacional entre os vendedores e a apelada, de maneira que adquiriu posse precária, ainda mais quando não deu ciência da compra e venda para com a construtora. [...] Assim, independentemente de se alegar justo título ou boa-fé, a natureza da posse da parte apelante advém de uma posse precária por livre disposição contratual, não se devendo falar em clandestinidade. A precariedade foi assumida pelo pacta sunt servanda, e não deve ser descaracterizada e relativizada. Mesmo que se diga que a relação contratual foi tomada entre o casal e a apelada, sem participação do apelante, era de seu conhecimento quem era o verdadeiro proprietário do bem, já que a matrícula é pública, e estavam com o contrato com a recorrida em mãos, tendo adquirido o bem sem a devida anuência da credora
”.

Portanto, não há direito de usucapião pela própria ausência de natureza para tanto, a despeito da complementação do prazo de 5 anos, entre 04/06/2010 e 04/06/2015.

Acerca da inversão da natureza da posse, foi sim enfrentado no voto:

“[...]
Assim, independentemente de se alegar justo título ou boa-fé, a natureza da posse da parte apelante advém de uma posse precária por livre disposição contratual, não se devendo falar em clandestinidade. A precariedade foi assumida pelo pacta sunt servanda
, e não deve ser descaracterizada e relativizada
.

Mesmo que se diga que a relação contratual foi tomada entre o casal e a apelada, sem participação do apelante,
era de seu conhecimento quem era o verdadeiro proprietário do bem,
já que a matrícula é pública, e estavam com o contrato com a recorrida em mãos, tendo adquirido o bem sem a devida anuência da credora.

O CC, sobre a necessidade de anuência em diversos negócios, a se perfectibilizar a
boa-fé contratual
:

“Art. 220. A anuência ou a autorização de outrem, necessária à validade de um ato, provar-se-á do mesmo modo que este, e constará, sempre que se possa, do próprio instrumento.

[...]

Art. 1.365. É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia, se a dívida não for paga no vencimento.

Parágrafo único. O devedor pode, com a anuência do credor, dar seu direito eventual à coisa em pagamento da dívida, após o vencimento desta.”

[...]

Art. 1.457. O titular do crédito empenhado só pode receber o pagamento com a anuência, por escrito, do credor pignoratício, caso em que o penhor se extinguirá.

[...]

Art. 1.488. Se o imóvel, dado em garantia hipotecária, vier a ser loteado, ou se nele se constituir condomínio edilício, poderá o ônus ser dividido, gravando cada lote ou unidade autônoma, se o requererem ao juiz o credor, o devedor ou os donos, obedecida a proporção entre o valor de cada um deles e o crédito.

[...]§ 3 o O desmembramento do ônus não exonera o devedor originário da responsabilidade a que se refere o art. 1.430, salvo anuência do credor.
[...]”

Assim, não há justeza na posse.

Sobre o julgado invocado, serve sim ao caso, e bem explica que a relação contratual existente não dá azo à usucapião, ainda mais quando inadimplida. Ademais, bem se destacou que se trata de caso análogo, parecido, e não idêntico, mas que bem delimita a questão:

“[...] Conforme entendimento em caso
análogo
, “Aquele que exerce posse sobre um imóvel com base numa relação obrigacional que, justamente, deu legitimidade para seu ingresso e permanência no local (ex: compromisso de compra e venda, contrato de aluguel, contrato de comodato, etc) não exerce, durante a vigência do contrato, posse com animus domini, mas sim posse direta (art. 1.197 do CCB ). 2. Quem ingressa em determinado imóvel, baseado em contrato de compromisso de compra e venda, e a partir de certo momento passa a inadimplir as prestações por ele devidas (notadamente, o pagamento das parcelas) sem, contudo, desocupar o imóvel, age com abuso de confiança, exercendo, portanto, posse precária - e, logo, injusta (art. 1.200 do CCB ) a partir do momento em que se tornou inadimplente” (TJPR - 17a C.Cível - AC - 1357649-7 - Colorado - Rel.: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho - Unânime - - J. 18.11.2015). [...]”.

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos, integrando este voto ao julgamento da apelação, mas sem efeito modificativo ao resultado lá proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023